Tribunal: TJDFT
Processo: 0721377-61.2021.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DO BRASIL AO EGITO. CANCELAMENTO DE VOO POR FORÇA MAIOR (PANDEMIA DA COVID-19). IMPOSSIBILIDADE DE REMARCAÇÃO DOS TÍQUETES AÉREOS. NECESSIDADE DE AQUISIÇÃO DE NOVAS PASSAGENS DE REGRESSO AO PAÍS. IMPOSITIVA A RESTITUIÇÃO DO PREÇO PAGO PELAS PRIMÁRIAS PASSAGENS. INOCORRÊNCIA, NO ENTANTO, DE FATOR GERADOR DE DANO MORAL (CC, ARTIGO 12). NO PONTO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Rejeitada a preliminar de ilegitimidade passiva, porquanto a recorrente, por integrar a cadeia produtiva, responde objetiva e solidariamente pelos danos causados à consumidora pela defeituosa prestação do serviço (CDC, artigos 7o, parágrafo único; 14, caput e 25, § 1o).

II. Mérito.

A. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: (i) aquisição, em 05.2.2020, de passagens aéreas (ida e volta) para o requerente e sua esposa, com saída de Brasília-DF e como destino a cidade do Cairo (Egito), por R$ 7.872,48 (1.232,38 € - euros); (ii) em razão da pandemia de COVID-19, o requerente teria remarcado duas vezes as datas das passagens aéreas, de modo que o embarque teria ocorrido apenas em outubro de 2020, com previsão de retorno em 1o.11.2020; (III) cancelamento unilateral dos tíquetes de regresso ao Brasil (por força das medidas restritivas de combate à pandemia do COVID-19) e não realocação dos passageiros em outro voo, ainda que de outra companhia, porquanto existiria restrição a passageiros brasileiros de realizar conexão em países da União Europeia; (d) a alteração unilateral do voo teria resultado na necessidade de a parte demandante adquirir novas passagens de outra empresa, com saída em 04.11.2020, e permanecer naquele país por mais três dias, sem a mínima assistência da parte requerida; (e) aduz o requerente que não teria logrado a restituição dos valores, tendo sido disponibilizados tão somente dois “vouchers” no valor de 616,19 € (euros) cada e, em caso de opção pelo reembolso, deveria aguardar até 08.9.2022; (f) sem resolução da questão pela via extrajudicial, o requerente ajuizou a presente ação à reparação dos danos materiais (R$ 7.872,48 (valor pago pelas primárias passagens) e morais.

B. Prevalência das respectivas normas internacionais (STF, Tema 210, RE 636331), bem como a incidência, no que couber, das normas protetivas do consumidor (CDC, artigos 2o, 3o, 6° e 14) e das normas da legislação temporária editada para o período da pandemia do “COVID-19”: diálogo das fontes normativas.

C. Nesse passo, convém sublinhar que apesar de o contrato de prestação de serviço de transporte aéreo internacional ter sido celebrado antes da edição da Medida Provisória 948, de 08 de abril de 2020, convertida na Lei 14.046, de 24 de agosto de 2020, a par da Lei 14.034/2020, estes diplomas legais hão de ser aplicados ao caso concreto, dada a execução diferida da avença celebrada.

D. Certo é que o transporte aéreo nacional e internacional foi diretamente impactado, desde o início de 2020, pelas inúmeras medidas restritivas que afetaram, em escala global, a malha aérea.

E. Por isso, as medidas estatuídas pela Lei 14.034/2020 (art. 3o) e Lei 14.046/2020 (art. 2o, §§ 6o e 7o) distribuem, temporária e equitativamente, as consequências jurídicas decorrentes do citado fato notório, o qual estaria inserido na hipótese de inevitabilidade inerente à força maior a tornar impossível o cumprimento das obrigações contratuais originárias (CC, art. 393 e parágrafo único e art. 478).

F. Essa distribuição se faz impositiva para não serem rompidos o equilíbrio das relações negociais, o comportamento esperado dos contratantes (lealdade), os costumes e as normas comerciais, sobretudo em razão do imprevisível impacto negativo no setor do turismo e do transporte aeroviário (caso concreto).

G. Daí a mens legis ter se pautado pelas exigências do bem comum (Lei 12.376/2010, art. 5o e Lei 9.099/95, art. 6o) a preservar ao máximo a função social das avenças originadas a partir da boa-fé contratual (CC, artigos 421 e 422).

H. Nesse excepcional contexto fático-jurídico é que devem ser analisados os pedidos de reparação por danos materiais e morais.

I. O pedido inaugural consistiu no ressarcimento das despesas com a aquisição das primárias passagens aéreas (R$ 7.872,48) que teriam sido canceladas sem o repasse de adequada informação à parte consumidora. Efetivamente, o preço pago deve ser restituído para se evitar o enriquecimento sem causa (CC, artigo 884), uma vez que o requerente terminou por não utilizar os tíquetes originários (adquiriu novas passagens com vistas ao regresso ao Brasil pelo valor total de R$ 7.546,64).

J. No ponto, se faz a necessária a adequação da sentença (determinou o ressarcimento do preço pago pelos novos bilhetes adquiridos) aos limites definidos na exordial (restituição do valor das primárias passagens), de sorte a se manter aludida condenação, mas por este fundamento.

K. E respeitante aos danos morais, a despeito das incontestes aflições experimentadas pela parte consumidora (informação insuficiente acerca do cancelamento do primário voo, demora no atendimento à resolução da questão e inicial falta de assistência), não exsurge justa causa à condenação pelos danos extrapatrimoniais.

L. Com efeito, tanto a esfera jurídica da parte requerente (e de milhares de consumidores) quanto à das empresas do setor aéreo foram sensivelmente afetadas, e sem que se possa estabelecer uma absoluta primazia dos direitos do consumidor sem a concomitante observância da mencionada causa externa e impeditiva (força maior) ao completo adimplemento contratual.

M. No ponto, a alteração unilateral do voo e as dificuldades inerentes à sua remarcação constituíram dificuldade ou reflexo do notório (e inesperado) impacto das medidas emergenciais para “enfrentamento” (ou “diminuição”) da pandemia, bem como da necessidade de pronto atendimento (em curto prazo) aos milhares passageiros afetados por esse fortuito externo.

N. No mais, a parte consumidora saberia perfeitamente dos riscos em pretender viajar de avião, em plena pandemia, num período em que as medidas restritivas poderiam variar em extensão, prazo e localidade, o que teria causado impacto (imediato ou não) à manutenção da programação originária dos voos.

O. No caso concreto, seriam a impossibilidade de conexão aos brasileiros no continente europeu e a ausência de outros voos com rotas permitidas aos viajantes os fatores determinantes à não realização do transporte aéreo, algo que a companhia aérea não poderia prever, nem previamente comunicar à parte demandante, cuja nacionalidade (passaporte) somente seria checada na hora do possível embarque.

P. Por conseguinte, não se mostra razoável a condenação por danos morais, notadamente porque o consumidor deveria se cientificar acerca do status do seu voo antes mesmo de se deslocar para o aeroporto. No ponto, a sentença merece reforma.

III. Rejeitada a preliminar. Recurso conhecido e parcialmente provido tão somente para decotar a condenação a título de danos morais. No mais, sentença confirmada pelos próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas processuais nem honorários advocatícios, diante da ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55).